Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIENTE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E VERACIDADE DOS DADOS FORNECIDOS NA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente os pedidos da inicial para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados CCB no 010001310635 e 010012134071, emitidos em nome do autor; determinar que o requerido cesse os descontos relativos as parcelas dos referidos empréstimos na folha de pagamento do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento; condenar o requerido a restituir em dobro todos os valores descontados na folha de pagamento do autor referente aos empréstimos mencionados e condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51006245). Custas e preparo recolhidos (ID. 51006248).
3. Em suas razões recursais, o banco requerido alega que demonstrou ao longo da instrução a regularidade da contratação formalizada entre as partes, inclusive com assinatura do consumidor e depósito do empréstimo em conta corrente de titularidade do recorrente e que não é crível que a parte recorrida procederia com o pagamento contínuo de parcelas por tantos meses sem nunca notar a realização dos descontos compulsórios ou sem nunca reclamar tal situação. Aduz que a parte recorrida permaneceu na posse da quantia originária do crédito realizado em razão da contratação do empréstimo consignado e que não há comprovação de devolução do valor originário do empréstimo ao banco recorrente, sendo devida a devolução ou compensação. Sustenta que o pedido de indenização por dano moral é infundado por não corresponder ao que restou comprovado nos autos e que o valor fixado pelos danos morais é exorbitante.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que a sentença não merece reparo, uma vez que nega ter assinado qualquer documento e não há critério técnico na comparação entre as assinaturas apresentadas no recurso e atribuídas ao recorrido. Relata que o banco aceitou um documento, a princípio, falsificado para realização do contrato e que a conta do recorrido não é aquela indicada pelo recorrente como recebedora do depósito, não havendo comprovação de que a conta para a qual os recursos teriam sido destinados pertence ao recorrido. Por fim, argumentou que o valor fixado para compensação por danos morais é razoável e suficiente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. A atuação indevida de terceiro não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Cumpre frisar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
7. No caso dos autos, não restou comprovado que o autor firmou com o banco requerido os contratos de empréstimo consignado nos valores de R$ 1.583,90 e 3.522,27, tampouco comprovou a parte recorrida que o depósito do empréstimo foi realizado na conta bancária do recorrido. Cumpre ressaltar que o juiz a quo bem avaliou a questão das assinaturas acostadas aos autos, mostrando-se oportuna a transcrição: "(...) em que pese a requerida alegar que as assinaturas que constam nos contratos são semelhantes à assinatura do autor que está na carteira de identidade, a análise do documento ID 154331412 acostado nos autos pelo próprio requerido, prova de forma inconteste a diferença e ausência de semelhança entre as assinaturas." Conclui-se, portanto, a ocorrência de fraude para a efetivação dos contratos de mútuo bancário. Logo, pela análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, resta comprovada a falha na prestação do serviço por meio da fraude perpetrada.
8. Tendo em vista o baixo valor dos descontos, é crível que a parte recorrida tenha demorado a perceber a realização dos descontos compulsórios em seu benefício no INSS.
9. Conclui-se que o contrato de empréstimo consignado foi firmado mediante fraude e, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato decorrente de fraude. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso.
10. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado. O desconto indevido de valores do benefício previdenciário da autora, fonte de seu sustento, viola os seus direitos da personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, além da perda de tempo útil para resolver o problema. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, considerando-se que foram descontados mensalmente do benefício previdenciário da requerida os valores de R$ 37,00 e R$ 87,00, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Houve condenação à reparação por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, em razão de fraude em contratação de empréstimos consignados. O termo inicial do prazo para a fluência dos juros de mora de 1% ao mês é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, conforme sentença. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral não têm por termo inicial a data do arbitramento do valor indenizatório, devendo incidir, no caso de responsabilidade extracontratual, da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) e, na hipótese de responsabilidade contratual, a partir da citação." (AgRg no REsp 1413933/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015). Tratando-se a hipótese em comento de responsabilidade extracontratual, e não havendo recurso da parte autora a esse respeito, deve ser mantida a incidência dos juros de mora a partir da citação.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para que a condenação à restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora se dê de forma simples, e para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.